Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-41.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1003954-41.2020.8.11.0006 – Várzea Grande
Apelantes: Crefisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos e Wenderson Charlho Neicron
Apelados: os mesmos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto Crefisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos e Wenderson Charlho Neicron, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c/c repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial para declarar a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato firmado com a instituição bancaria e condená-la à restituição do indébito na forma simples.
Inconformados, recorrem ambos os litigantes. A instituição bancária requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais. Por sua vez, a parte autora, recorre insurgindo-se contra o capítulo da sentença que determinou a devolução do indébito na forma simples, requerendo a devolução em dobro, e em relação aos danos morais.
Em contrarrazões coligidas no Id n. 994460513, o Banco-apelado pede pelo não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Pois bem. É cediço que o atual Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte autora, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo banco-apelado, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator